Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-03.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002260-03.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSNI AYRES RIBEIRO - CPF: 603.916.421-20 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – REINSERÇÃO DE GRAVAME DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – TESE NÃO ARGUIDA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRA REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1- Não é possível o conhecimento de tese não arguida na instância de origem, pois o ordenamento jurídico veda o conhecimento de argumento novo, deduzido somente em sede recursal. No caso, na Contestação apresentada pelo Apelante não há sequer argumentação genérica acerca da inexistência de danos morais e consequente responsabilidade civil, já que naquela peça de defesa se limitou em arguir sua ilegitimidade passiva. Capítulo recursal não conhecido.

2- Na fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o causador do dano e pedagógico para a sociedade, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, a indenização foi reduzida de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, pois tal quantia melhor condiz com o caso concreto.

3- A fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação não comporta redução, pois tal percentual bem atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002260-03.2016.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais ajuizada por
Osni Ayres Ribeiro
.

O Julgador ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a baixa do gravame do veículo, julgou procedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença até o efetivo pagamento, e juros de mora desde o evento danoso (data da reinserção do gravame – 08/02/2021), além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Aduz que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto a presunção do dano moral, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a prova de circunstâncias excepcionais capazes de causar, sofrimento, dor, constrangimento etc., a ponto de afrontar o direito da personalidade do indivíduo.

Assevera que, neste caso, não há prova do alegado dano moral, pois o Recorrido não comprovou a perda significativa no mercado, em virtude da suposta manutenção indevida do gravame.

Em outras palavras, o Banco Apelante alega que a mera reinserção de anotação de gravame do veículo gerou mero dissabor ao Recorrido; todavia, ainda assim foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Logo, requer seja afastada a obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, ao argumento de que há notória desproporcionalidade entre o dano alegado e o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, também se insurge quanto ao percentual dos honorários advocatícios e pugna a sua redução, sob a tese de que a demanda não apresentou qualquer tipo de complexidade ou lapso temporal que justificasse a fixação em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 74653003.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 107119951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada pelo Apelado porque o Banco do Brasil S.A., mesmo depois de se comprometer, em 09/06/2010, por meio de acordo homologado por sentença na Ação 2048-04.2008.811.0087, a dar baixa no gravame do veículo, inseriu novamente a restrição de forma indevida.

Assim, requereu a baixa do gravame e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se extrai da leitura da Contestação (Id. 74650998), ao apresentar defesa, o Banco do Brasil S.A. limitou-se em sustentar sua ilegitimidade passiva.

Aliás, o Julgador singular fez constar de forma expressa na sentença que
“em sua defesa, a Ré apenas suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a culpa pelo novo gravame se deu por procedimento incorreto realizado pelo Autor ou pelo próprio DETRAN/MT”
e, rejeitou o argumento do Banco Apelante.

Conforme relatado, neste Recurso, a instituição financeira alega que a reinserção do gravame não gera dano moral indenizável,
embora esteja evidente e seja inconteste que em nenhum momento anterior trouxe tal alegação
.

Na Contestação não há sequer argumentação genérica acerca da inexistência de danos morais e consequente responsabilidade civil.
Nada
.

Assim, não é possível o conhecimento dessa insurgência, pois conforme é
cediço
, é vedado o conhecimento de argumento novo, deduzido somente em sede recursal.

Em outras palavras, é defeso à parte ventilar, em sede de Recurso de Apelação, novos fundamentos não formulados na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal.

Assim,
não conheço da tese de que não há dano moral indenizável.

Contudo, o capítulo recursal concernente ao valor da indenização deve ser conhecido, já que, por lógico, somente nesta seara o Banco Apelante poderia se insurgir quanto ao montante fixado na sentença.

Em relação ao valor em si, sabe-se que a indenização por danos morais tem função diversa daquela referente aos danos patrimoniais. Não podem ser aplicados critérios iguais para sua quantificação, uma vez que a reparação em tal espécie procura oferecer compensação ao lesado para atenuar o sofrimento e, quanto ao causador do dano, objetiva impor-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.

Sobre o tema, José Raffaelli Santini leciona que
“inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas.”
(
in
Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática. São Paulo: Agá Júris, 2000. p. 45).

O citado doutrinador esclarece que o Julgador deve verificar
“as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu.”
(obra citada, p. 45).

Na hipótese, o abalo moral sofrido pelo Recorrido poderia ter sido evitado por meio de condutas diligentes do Apelante. Contudo, há de se considerar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Julgador
a quo
mostra-se excessivo, de modo que não atende aos parâmetros que devem ser observados para a fixação dessa verba indenizatória.

Com efeito, trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que a indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia mostra-se razoável quando comparada à extensão do dano (reinserção de gravame), bem como não gera enriquecimento ilícito do Recorrido (autônomo) e não causa grave ofensa ao patrimônio do Banco Apelante.

Em outras palavras, tenho que o referido montante (R$ 5.000,00), reputa-se suficiente para compensar o dano moral sofrido pelo Apelado, sem gerar o enriquecimento indevido e serve para desestimular o Apelante a praticar atos semelhantes no futuro.

Em casos semelhantes, assim tem se manifestado a jurisprudência pátria:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BAIXA DE GRAVAME
. Responsabilidade pela baixa do Gravame. Existência. Cumprimento da obrigação no decorrer da demanda. Perda do objeto que caracteriza perda superveniente do interesse de agir. A manutenção indevida do gravame sobre o veículo gera danos morais, diante do evidente abalo psicológico.
Valor fixado em R$ 5.000,00, observando a razoabilidade e proporcionalidade
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10030068520208260005 SP 1003006-85.2020.8.26.0005, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 24/08/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
25/08/2021
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES. AVENTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. RÉ QUE EFETUOU O GRAVAME SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR E, PORTANTO, É PARTE LEGITIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. ATO ILÍCITO PRATICADO POR AMBAS AS REQUERIDAS. RESTRIÇÃO ORIUNDA DE NEGÓCIO JURÍDICO EFETUADO ENTRE ESTAS, SEM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR. BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA POR PARTE DA EMPRESA. GRAVAME EFETUADO DE FORMA NEGLIGENTE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL.
DANO MORAL CONSTATADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, O QUAL MELHOR SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. [...].
(TJ-SC - APL: 03061587920168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0306158-79.2016.8.24.0038, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento:
08/06/2021
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
GRAVAME REGISTRADO DE FORMA EQUIVOCADA
NO ESTADO DO PARANÁ. VEÍCULO REGISTRADO NO ESTADO DE SÃO PAULO.
SITUAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
PARA O NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ALTERAÇÃO DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - RI: 00197483820208160182 Curitiba 0019748-38.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação:
14/06/2021
). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO.
GRAVAME QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DO BEM
. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO DEPÓSITO, EM FACE DA PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00 QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$5.000,00
.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008331076 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019). (sem grifos no original)

Em relação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em que pesem aos argumentos do Banco Apelante, tenho que não comporta redução, já que bem atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Apelo e, na parte conhecida, dou parcial provimento
, tão somente para reduzir a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há falar em majoração da verba sucumbencial (art. 85, § 11), porque a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022